Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717396-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: IVANILDO TELES SIROTHEAU CORREA, MARIA THEREZA CAL SIROTHEAU CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA MENSAL DE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DOS DEVEDORES. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos líquidos de aposentadoria percebidos pelos devedores para quitação da dívida executada. Os agravantes suscitam questão preliminar de violação à coisa julgada, em razão de a matéria já ter sido definida nos autos do agravo de instrumento n. 0742853- 45.2022.8.07.0000, com a fixação do caráter impenhorável das verbas decorrentes dos proventos de aposentadoria dos executados para pagamento de dívida sem natureza alimentar. 2. Essa e. Turma, no julgamento do mencionado recurso, firmou o seguinte entendimento: “(...) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.”. O acórdão de n. 1688704 transitou em julgado em 29/5/2023, formando a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC. 3. A questão de fundo tratada naquele recurso estende-se às hipóteses de retenção do provento de aposentadoria que não se enquadrem na flexibilização prevista no art. 833, § 2o, do CPC, seja pela penhora do valor depositado em conta bancária, seja pela retenção parcial mensal diretamente pelo órgão pagador, porquanto genericamente fixada a impenhorabilidade do aludido recurso financeiro, o que deve ser respeitado, sob pena de indevida afronta ao instituto da coisa julgada material, gerando insegurança jurídica aos jurisdicionados. 4. Confirmada a formação da coisa julgada material sobre a matéria, a determinação de penhora de percentual do provento de aposentadoria dos devedores para pagamento de dívida sem natureza alimentar incorre em nulidade. Preliminar acolhida. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora sobre a aposentadoria do devedor em percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o desenlace da controvérsia se deu com a análise da coisa julgada. Sendo assim, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009